Tribunal: TJDFT
Processo: 0003564-81.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 1.076. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO. ART. 487, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO N. 1099349 MODIFICADO.

1. Trata-se de rejulgamento da matéria apreciada no Acórdão n. 1099349, por determinação da Presidência deste e. TJDFT, para análise de suposta divergência do julgado com a tese fixada pelo c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.076, no que pertine à fixação dos honorários advocatícios. O rejulgamento não alcança o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Cuida-se de apelações interpostas pelo Distrito Federal e Leandro Salomão Herculando Szervinsk e outro contra sentença que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. Também, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de advogado, fixados estes em R$1.000,00, em observação aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do art. 85, § 2°, do CPC, deixando de aplicar a regra do § 3°, incisos I e II, por entender que o percentual mínimo previsto no dispositivo implicaria condenação em valor incompatível com o trabalho prestado pelo advogado da parte.

3. O Acórdão n. 1116411, de Relatoria do eminente Des. César Loyola, negou provimento ao recurso do Distrito Federal e deu parcial provimento ao recurso do executado, para majorar os honorários advocatícios, fixando-os em R$10.000,00 (dez mil reais).

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, fixando as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

5. Posteriormente, a Lei n 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.

6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de forma escalonada. A incidência ocorrerá sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, contudo, não sendo possível, será realizado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do CPC). Quando o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes.

7. Na espécie, o valor da causa declinado na execução fiscal, distribuída em 2/10/2001, foi de R$638.365,97 (seiscentos e trinta e oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

8. A par desses termos, verifica-se contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1116411, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, razão pela qual se impõe reforma do aludido aresto, em sua integralidade, para atribuir a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado do proveito econômico obtido, em observância ao art. 85, §§ 2o a 6o, do CPC, fixando-a no mínimo legal em cada faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

9. Recurso de Leandro Salomão Herculando Szervinsk conhecido e parcialmente provido. Sem rejulgamento da apelação interposta pelo Distrito Federal. Acórdão n. 1116411 parcialmente modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, com base no art. 85, caput e §§ 2o e 3o do CPC.